Tribunal: CARF
Processo: 10283.722739/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722739/2014-12
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-006.277 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrentes
RN INCORPORAÇÕES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. AFASTAMENTO.
A presunção legal de omissão de receitas a partir da constatação da existência
de depósitos bancários de origem não comprovada é afastada apenas quando o
contribuinte comprova a origem dos recursos ingressados por meio dos
depósitos bancários apontados. Para tanto, o contribuinte deve demonstrar que
as receitas associadas aos depósitos bancários apontados foram devidamente
apropriadas na escrita contábil do contribuinte e foram oferecidas à tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2005
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A multa de ofício exigida no percentual de 75% possui fundamento legal em
norma válida e não pode ser afastada em razão de alegação de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
PROVA. SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE.
A movimentação financeira do contribuinte obtida nos termos dos artigos 5o e
6o da Lei Complementar no 105/2001 é prova lícita na realização de lançamento
tributário.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722739/2014-12
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Lucas Issa Halah. A
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva foi convocada para garantir a paridade no Colegiado, mas
não participou desse julgamento em razão da ausência justificada do Conselheiro Lucas Issa
Halah.

Relatório
RN INCORPORAÇÕES LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 03-69.481 (fls. 505), pela DRJ Brasília,
interpôs recurso voluntário (fls. 546) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, com o objetivo de obter a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ, CSLL, PIS,
COFINS e IRRF/35% (fls. 261) relativos ao ano 2010, bem como juros de mora e multa de
ofício (75%), totalizando o crédito tributário de R$ 73.398.488,45. O lançamento de IRPJ foi
realizado a partir do lucro presumido sobre a receita omitida, conforme presunção legal em razão
da falta de comprovação da origem de depósitos bancários em benefício do contribuinte. Os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS são decorrentes dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ. O lançamento de IRRF foi realizado a partir dos débitos bancários do
contribuinte que não tiveram os seus beneficiários identificados. A acusação fiscal está detalhada
no corpo dos autos de infração (fls. 5).
Em apertada síntese, o contribuinte possuía movimentação bancária global em
montante desproporcionalmente superior ao total das receitas declaradas. Em razão desse fato
indiciário, o contribuinte foi intimado a apresentar a sua movimentação financeira, mas não
atendeu ao pedido, o que deu ensejo à emissão de Requisição de Movimentação Financeira
(RMS) para as instituições financeiras. O contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos
seus depósitos bancários encontrados pela fiscalização, quando apresentou seus livros Razão e
Diário. A fiscalização constatou a existência de depósitos bancários sem escrituração contábil e
sem qualquer outra comprovação, o que deu ensejo ao lançamento tributário de IRPJ, por
omissão de receitas, nos termos do artigo 42 da Lei no 9.430/1996, e de seus decorrentes (CSLL,
PIS e COFINS). A Fiscalização também intimou o contribuinte a comprovar os beneficiários dos
débitos bancários encontrados na mesma movimentação financeira e realizou o lançamento
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

tributário de IRRF (35%) sobre os valores não comprovados, nos termos do artigo 61 da Lei no
8.981/1995.
O contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos tributários (fls. 439),
argumentando, em síntese, a nulidade do feito em razão de vícios existentes no procedimento,
como a quebra do sigilo bancário e a presunção dos fatos geradores dos tributos exigidos.
A impugnação foi julgada por meio do acórdão ora recorrido (fls. 505), quando a
autoridade julgadora manteve as exigências relativas aos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
mas exonerou a exigência de IRRF. Tal decisão deu ensejo a recurso de ofício.
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 546), trazendo os argumentos
assim sintetizados:
i)
a decisão recorrida cerceou a defesa, cometendo nulidade, quando deixou de abordar com a
devida tenacidade e abrangência os argumentos trazidos na impugnação;
ii) a decisão recorrida também cometeu nulidade quando indeferiu o pedido de realização de
prova pericial;
iii) os lançamentos tributários são nulos por terem sido fundamentos em provas ilícitas, obtidas
pela quebra de sigilo bancário sem a autorização judicial;
iv) os lançamentos tributários de IRPJ e CSLL baseados na presunção de omissão de receitas a
partir da movimentação bancária são nulos, pois não é possível presumir a existência de um
fato gerador a partir apenas de lançamentos bancários;
v) os lançamentos tributários de PIS e COFINS violam o princípio da legalidade por terem sido
lavrados apenas com fundamento no Decreto no 3.000/1999;
vi) a multa de ofício aplicada tem natureza confiscatória.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Devido à pluralidade de recursos, este voto será seccionado de acordo com as
peças recursais.
1
Recurso de Ofício
A decisão de primeira instância exonerou a exigência de IRRF no montante de R$
30.167.385,15, bem como os correspondentes juros e multa de ofício (75%). O montante desses
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

valores supera o limite previsto no artigo 1o da Portaria MF no 2, de 2023, o que dá ensejo ao
presente recurso de ofício, pelo que passo a conhecê-lo e apreciá-lo.
A exigência de IRRF está assim fundamentada pela fiscalização (fls. 21):
Da análise dos Livros Diário e Razão constatou-se que as movimentações
financeiras relativamente aos bancos HSBC, BVA, ITAU e UNIBANCO junto aos
quais o contribuinte mantinha contas não estão contabilizadas, impossibilitando a
fiscalização aferir os pagamentos efetuados.
Em 06/10/14 emitiu-se intimação, com relação anexada onde constavam todos
os valores debitados das suas contas, para que a empresa RN INCORPORAÇÕES
LTDA. informasse em 15(quinze) dias, o motivo/causa, os beneficiários dos
pagamentos, assim como os respectivos registros contábeis, juntando os documentos
que embasaram as transações. Nessa oportunidade já se colocava à disposição do
interessado para ser devolvido o Livro Diário.
Em 20/10/14, em resposta informa ter encaminhado o Livro Razão e o Diário n°
11 do ano de 2010 e que todas informações solicitadas constam dos citados livros.
Nenhum documento foi anexado.
Os Livros Diário e o Razão já estavam em poder da fiscalização como citado
acima, e não há registros contábeis relativamente aos bancos HSBC, BVA, ITAU e
UNIBANCO.
Como o fiscalizado não informou nem identificou os beneficiários, não deu o
motivo nem as causas dos pagamentos, assim como não juntou nenhum documento,
lavramos o presente Auto de infração relativamente ao IRRF, em função dos
rendimentos decorrentes dos pagamentos efetuados a(s) beneficiário(s) não
identificado(s) ou sem causa, conforme valores constantes do relatório - extratos
bancários - débitos em anexo, onde o valor reajustado está calculado em função dos
rendimentos pagos.
Já a decisão recorrida traz a seguinte fundamentação (fls. 513):
Inicialmente, importa reconhecer que, nesse tema, a alegação da impugnante é
pouco clara, na medida em que assevera que o Fisco “não se desincumbiu do ônus de
provar que os supostos pagamentos não têm destinação prevista em lei, o que impõe a
nulidade do lançamento”.
Não obstante, sendo certo que a matéria foi devidamente impugnada, e
considerando que incumbe ao órgão julgador administrativo exercer o seu papel de
controle da legalidade dos atos administrativos, cabe reconhecer a insubsistência do
auto de infração de IRRF, ainda que por outros fundamentos.
À toda evidência o caso dos autos não se subsume à hipótese prevista em lei
para a incidência do imposto de renda devido na fonte.
Veja-se a dicção da norma legal, verbis:
[...]
Ora, não tratando o caso dos autos de pagamentos efetuados por pessoa jurídica,
que pressupõe a saída de valores da empresa, mas de valores ingressados na empresa,
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

referentes aos mesmos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, não
procede a exigência a título de IRRF.
De se acolher, portanto, a irresignação da impugnante quanto a esse item.
Em síntese, a autoridade julgadora a quo entendeu que a fiscalização estaria
exigindo IRRF sobre os mesmos valores que deram ensejo ao lançamento de IRPJ, ou seja, de
valores creditados nas contas correntes e não escriturados.
Contudo, entendo que aquela autoridade julgadora incorreu em equívoco, pois os
valores que deram ensejo ao lançamento de IRRF correspondem a lançamentos que debitam as
contas correntes do contribuinte, ou seja, são pagamentos, conforme está expressamente
registrado na fundamentação acima transcrita, quando a fiscalização fala em “valores debitados
das suas contas”.
A fiscalização também cita o “relatório - extratos bancários – débitos”, juntado
nas fls. 398, onde constam todos os lançamentos que compuseram a base de cálculo do IRRF.
Compulsando esse relatório, pode-se constatar que tais lançamentos são a débito das contas
correntes apontadas. Comparando-se esse relatório com o relatório que fundamentou o
lançamento de IRPJ – “relatório - extratos bancários – créditos” (fls. 388), citado no
correspondente auto de infração (fls. 6), pode-se ver que estes lançamentos são distintos dos
primeiros.
Portanto, faz-se necessário corrigir o erro na decisão recorrida.
No mérito, vê-se que a fiscalização identificou um conjunto de movimentações
bancárias a débito de algumas contas bancárias do contribuinte que não foram escrituradas.
Diante desse fato, intimou o contribuinte a identificar os beneficiários desses pagamentos, mas
este apenas fez referência aos seus livros contábeis, onde não existia qualquer registro desses
pagamentos. Assim, a fiscalização considerou tais pagamentos para fins de aplicação do artigo
61 da Lei no 8.981/1995, que prevê o lançamento tributário de IRRF, na alíquota de 35%, para
pagamentos sem beneficiário identificado.
Na sua impugnação, o contribuinte reclama de cerceamento da sua defesa, uma
vez que a fiscalização indeferiu o seu pedido de prorrogação de prazo para apresentar as
informações requeridas.
Verifico, inicialmente, que não há nos autos qualquer registro de pedido de
prorrogação de prazo por parte do contribuinte, nem mesmo em sede de impugnação ou recurso
voluntário. Portanto, essa reclamação deve ser afastada por falta de fundamento fático.
Adicionalmente, o suposto indeferimento de prorrogação de prazo não configura,
em si, cerceamento de defesa, mormente durante a auditoria fiscal, quando ainda não foi
estabelecido o contraditório do processo administrativo fiscal, conforme o entendimento
pacificado na Súmula CARF no 162, verbis:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

O recorrente, por fim, questiona o lançamento tributário pelo fato de ter sido
lavrado a partir da sua movimentação bancária, obtida por meio de RMF, o que acredita ter
violado o seu sigilo bancário.
Mais uma vez, o recorrente defende tese a muito superada neste Tribunal
Administrativo, o qual deve reproduzir as decisões do Supremo Tribunal Federal ao julgar, em
conjunto, as ações diretas de inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, que
afastam a alegada nulidade, conforme será detalhado mais adiante nesse voto.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para que seja
confirmado o lançamento tributário de IRRF.
2
Recurso Voluntário
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
01/12/2015 (fls. 544) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 18/12/2015 (fls. 545). Assim,
o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
2.1
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - NULIDADE
O recorrente reclama pela nulidade da decisão recorrida em razão de a autoridade
julgadora, alegadamente, ter deixado de abordar com a “devida tenacidade e abrangência” alguns
argumentos trazidos na impugnação, conforme o seguinte excerto (fls. 551):
13. Entretanto, no caso em exame, verifica-se que a R. Decisão ora recorrida
não abordou com a devida tenacidade e abrangência todas as questões invocadas pelo
Contribuinte em sua peça de defesa, a demandar a sua nulidade, sob pena de violação
aos Princípios do Devido Processo Legal e do Contraditório e Ampla Defesa.
14. O primeiro ponto que não foi suficientemente abordado pela R. Decisão
recorrida diz respeito à multa isolada que se pretende impor à Contribuinte; segundo
ponto, a multa aplicada de 75% e terceiro, o entendimento pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, sobre o tema do IRPJ, CSLL, PIS e CONFIS, matérias essas
exaustivamente expostas na peça de defesa da Contribuinte.
15. Veja que a inobservância e a supressão de tais pontos no R. Decisum
Recorrida caracterizam, sem sombra de dúvidas, a nulidade da mesma por
cerceamento de defesa, por configurar violação ao Direito Constitucional do
Contribuinte ao Contraditório e Ampla Defesa.
Verifico que os presentes lançamentos tributários não estão a exigir multa isolada,
pelo que a primeira parte da reclamação do recorrente não possui objeto.
Verifico que a reclamação do contribuinte, na impugnação, contra a exigência da
multa isolada teve como fundamento a alegada quebra do sigilo bancário que teria sido laborada
pela fiscalização. Contudo, a decisão recorrida afastou de forma clara e exaustiva a alegação de
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

ilegalidade do referido procedimento fiscal, o que se aplica tanto para a exigência do tributo
quanto para a correspondente exigência de multa de ofício, não sendo exigível qualquer esforço
adicional para repetir o que já havia sido dito, qual seja, não houve violação de sigilo.
Verifico, por fim, que o recorrente não especificou “o entendimento pacificado
pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o tema do IRPJ, CSLL, PIS e CONFIS” que não teria sido
abordado na decisão recorrida, razão pela qual essa reclamação é ineficaz.
Ainda nessa quadra, o recorrente imputa nulidade à decisão recorrida por esta ter
indeferido o pedido de realização de prova pericial constante da impugnação. Contudo, o
indeferimento fundamentado de perícia ou diligência não dá ensejo, por si, a nulidade da decisão,
conforme o entendimento pacificado na Súmula CARF no 163, verbis:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A decisão recorrida fundamentou devidamente o indeferimento do pedido do
impugnante, conforme a seguinte transcrição (fls. 514):
Por fim, é de se indeferir o pedido subsidiário de diligência, pois, consoante
comprovado, o sujeito passivo, regularmente intimado, deixou de comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em suas
contas correntes e de investimentos.
Aliás, mesmo nessa fase processual- não cuidou a impugnante de carrear aos
autos quaisquer elementos que pudessem comprovar a origem dos aludidos depósitos.
Com isso, afasto a presente alegação de nulidade da decisão recorrida.
2.2
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO - NULIDADE
O recorrente afirma que os lançamentos tributários são nulos em razão de terem
como fundamento provas ilícitas, obtidas pela quebra do sigilo bancário do contribuinte sem a
autorização judicial, conforme o seguinte excerto (fls. 554):
36. A priori, é imperioso ressaltar que, conforme demonstrado à exaustão na
peça impugnatória, é flagrante ilegalidade na quebra do sigilo dos dados bancários
pela Autoridade Fiscal.
37. A Constituição Federal, é clara ao assegurar a todos o direito a intimidade e
a vida privada, declarando inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, exceto para fins de investigação
criminal por ordem judicial, conforme determina o art. 5o, inciso X e XII da Carta
Maior:
A utilização de dados fornecidos pelas instituições financeiras para direcionar
uma ação de fiscalização tributária está prevista no artigo 5o, §4o, da Lei Complementar no 105,
de 2001, verbis:
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites
de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
[...]
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
O Supremo Tribunal Federal já declarou a constitucionalidade dos artigos 5o e 6o
da Lei Complementar no 105, de 2001, ao julgar, em conjunto, as ações diretas de
inconstitucionalidade no 2390, no 2386, no 2397 e no 2859, de cujo acórdão se extrai o seguinte
trecho de sua ementa:
4. Os artigos 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001 e seus decretos regulamentares
(Decretos n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001, e n° 4.489, de 28 de novembro de 2009)
consagram, de modo expresso, a permanência do sigilo das informações bancárias
obtidas com espeque em seus comandos, não havendo neles autorização para a
exposição ou circulação daqueles dados. Trata-se de uma transferência de dados
sigilosos de um determinado portador, que tem o dever de sigilo, para outro, que
mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardadas a intimidade e a vida privada
do correntista, exatamente como determina o art. 145, §1o, da Constituição Federal.
Adicionalmente, o recorrente reclama de alegada ausência de motivação para a
quebra de sigilo fiscal laborada pela fiscalização, conforme o seguinte excerto (fls. 560):
57. Note-se, no entanto, que nenhuma das hipóteses descritas no artigo 3o do
Decreto n° 3.724 de 2001, que determinam a indispensabilidade, embasaram a
Autoridade Administrativa, está apenas questionou a origem dos créditos bancários
após acesso aos extratos bancários.
58. Anteriormente nenhum indício havia da existência de tais créditos, tanto é
que a Autoridade Administrativa requereu a entrega de diversos outros documentos
como o livro caixa, comprovantes mensais de rendimentos e tributos retidos
fornecidos pelas fontes pagadoras, entre outros, tal fato demonstra que a Autoridade
Administrativa não tinha indícios suficientes que embasassem infração concreta, assim
não estão presentes os requisitos necessários a autorização da quebra de sigilo.
Verifico que o recorrente falta com a verdade nesse trecho, uma vez que a
autoridade fiscal colocou a motivação requerida no próprio auto de infração, conforme a seguinte
transcrição (fls. 5):
Trata-se de contribuinte Tributado pelo Lucro Presumido, que adota o regime de
caixa para apuração das receitas, e apresenta uma grande divergência entre os valores
declarados na DIPJ 2011, ano-calendário 2010 como receitas para apuração do IRPJ e
CSLL, R$ 618.930,60 e sua movimentação financeira, na ordem de R$ 50.216.156,38.
Assim, entendo que não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal em
razão da utilização das informações financeiras do contribuinte e afasto a presente alegação de
nulidade.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

2.3
LANÇAMENTO DE IRPJ E CSLL – SUBSISTÊNCIA – FATO GERADOR
O recorrente combate o lançamento tributário baseado na presunção de omissão
de receitas estipulada a partir da constatação da existência de depósitos bancários para os quais o
contribuinte não demonstrou a sua origem. Afirma que não é possível presumir a existência de
um fato gerador a partir apenas de lançamentos bancários em suas contas correntes, conforme o
seguinte excerto (fls. 568):
85. Assim, em face do exposto, merece ser reformada a decisão ora recorrida,
com o cancelamento do credito tributário IRPJ, e CSLL, pois os extratos bancários da
recorrente, utilizados pela autoridade administrativa, à revelia da Constituição Federal,
como prova para embasar o lançamento de oficio, não poderiam instruir o mesmo, e
tampouco embasar o AIIM de IRPJ como de CSLL e demais tributos, o que por si
conduz a improcedência do lançamento.
Inicialmente, deve ser salientado que o procedimento adotado pela fiscalização
está fundamentado no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, o qual possui a seguinte redação:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
O dispositivo legal em tela autoriza a autoridade tributária a não buscar a renda
para fins de demonstrar que houve a omissão de receitas, bastando demonstrar a existência da
configuração fática prevista na norma, ou seja, a existência de depósito bancário de origem não
comprovada. A existência dos depósitos bancários em tela não é contestada pelo recorrente e este
não demonstra as suas origens, pelo que a omissão foi devidamente presumida. Saliente-se que
os depósitos bancários em tela sequer foram escriturados pelo contribuinte, conforme relatado
pela fiscalização.
Ao lançar mão desse recurso jurídico, a fiscalização não está obrigada a
prosseguir na auditoria em busca de uma prova de omissão de receitas, pois esta pode ser
presumida por força do dispositivo legal, conforme o entendimento pacificado neste tribunal
administrativo por meio da Súmula CARF no 26, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Com isso, o presente argumento deve ser afastado.
2.4
LANÇAMENTO DE PIS E COFINS – SUBSISTÊNCIA – FATO GERADOR
O recorrente combate os lançamentos tributários de PIS e COFINS reafirmando a
ilegalidade da quebra do seu sigilo bancário e também pelo alegado fato de os autos de infração
terem sido lavrados apenas com fundamento no Decreto no 3.000/1999 (RIR), o que violaria o
princípio da legalidade, conforme o seguinte excerto (fls. 574):
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

102. Diante destes precedentes, vê-se que o inciso IV do artigo 10, do Decreto
70.235/72, não é só um requisito formal do lançamento tributário. É, em verdade, a
manifestação concreta do princípio da legalidade, apto a propiciar ao contribuinte o
correto exercício da ampla defesa e do contraditório.
104. Diante disto, uma vez que o Regulamento do Imposto de Renda não pode
ser fundamento autônomo do lançamento, como de fato, foi impõe-se reconhecer a
ofensa ao Decreto 70.235/72, art. 10, e ao art. 142 do CTN e anular o AIIM.
A questão do sigilo bancário já foi superada nesse voto e a alegação de violação
ao princípio da legalidade não possui fundamento fático, uma vez que a fiscalização sequer
utilizou o RIR para fundamentar os lançamentos tributários, conforme pode ser verificado nos
autos de infração, nas fls. 41 e 53 dos autos.
Com isso, o presente argumento deve ser afastado.
2.5
MULTA DE OFÍCIO – SIGILO BANCÁRIO – CONFISCO
O recorrente combate a exigência da multa de ofício (75%) reafirmando a
ilegalidade da quebra do seu sigilo bancário e também pelo alegado fato de essa sanção possuir
efeito confiscatório, conforme o seguinte excerto (fls. 776):
113. A inconstitucionalidade levantada acerca do art. 6o da Lei Complementar
n.° 105, igualmente, não pode ser admitida para lastrear a aplicação de penalidades
sob nenhuma hipótese.
114. Os Tribunais têm rejeitado veementemente a aplicação deste dispositivo
para embasar aplicação de pena a qualquer contribuinte. Ou seja, na esfera penal, não
há como se justificar a quebra de sigilo, à revelia de controle judicial, como esteio de
pretensões punitivas.
115. No caso em exame, onde se pretende a aplicação de multa de 75% (setenta
e cinco) por cento do valor do tributo/contribuição (que, repise-se, fere o Princípio da
Razoabilidade e o Direito de Petição, como visto alhures), é de saltar aos olhos o
caráter confiscatório da mesma, que a torna inconstitucional e, portanto, inexigível,
nos termos do que já decido pelo que deve ser observado pela Administração Pública.
A questão do sigilo bancário já foi superada nesse voto.
Da mesma forma, a alegação de natureza confiscatória e, consequentemente, da
inconstitucionalidade da multa de ofício também é tese que não deve ser admitida.
Verifico que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por
considera-la confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.277 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722739/2014-12

Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
2.6
CONCLUSÃO PARA O RECURSO VOLUNTÁRIO
Com isso, entendo que deve ser negado provimento ao recurso voluntário.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por dar provimento ao recurso de ofício e
por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 611
DF CARF MF
Original